Tribunal: TJBA
Processo: 0003397-30.2012.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003397-30.2012.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: José dos Santos e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. GRATUIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
INVASÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXAMINADAS NO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENTES AS “FUNDADAS RAZÕES” E INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO MATERIAL PERICIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS CONSISTENTES. DOSIMETRIA. PROCEDIMENTO REGULAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1 – Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelos réus, assistidos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em irresignação com a sentença prolatada pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e impôs, a cada um, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2 - Consta da inicial acusatória, que involucra apenas um dos corréus: “
[...] em 16 de junho deste ano, por volta das 12:50 horas, o denunciado foi preso em flagrante na sua residência por portar consigo uma mochila de cor preta contendo 400 gramas da substância entorpecente cannabis sativa, popularmente conhecida como 'maconha', distribuídas em 53 pacotes, de tamanhos distintos, para comercialização, além de dois cachimbos feitos artesanalmente com tubos PVC, 01 facão e 01 canivete”. Sobreveio denúncia do segundo corréu no sentido de: “Quando do oferecimento da exordial, as provas do inquérito traziam apenas a precisa identificação e qualificação do réu retro nomeado, não obstante, já naquela oportunidade, tenha a investigação apontado que a droga por ele comercializada era fornecida pelo individuo identificado apenas pela alcunha de 'TICO', com quem estaria associado para o exercício usual do tráfico”.

II – Questão em Discussão

3 – Examinar o pleito de gratuidade de justiça. Verificar se há elementos que subsidiem o reconhecimento da nulidade por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia. Analisar a materialidade e autoria delitivas. Revisar a dosimetria, sobretudo em relação à incidência do tráfico privilegiado.

III – Razões de Decidir

Preliminar

4
– O
pleito de assistência judiciária gratuita não deve ser conhecido
, na medida em que a compreensão dos Tribunais Superiores é no sentido de que: “[...]

a alegada miserabilidade do acusado não impede a sua condenação nas custas, que, ressalte-se, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, é obrigatória, sendo a exequibilidade de sua cobrança matéria a ser dirimida na execução” (STJ. AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

Mérito

5
– Não se observa contaminação dos elementos que conformam a materialidade delitiva, porquanto o conjunto probatório revela que m
otivação anterior idônea a preencher o requisito das “fundadas razões” legitima ação implementada pelos policiais militares que redundou na prisão dos apelantes e na apreensão das substâncias proscritas. Em relação à suposta quebra da cadeia de custódia, os autos não evidenciam qualquer irregularidade idônea a ensejar a nulidade da prova, mormente porque “a quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova quando demonstrado prejuízo concreto à confiabilidade do material periciado”. (AREsp n. 2.972.295/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025). A autoria delitiva também se encontra demonstrada, sobretudo pela prova oral coligida, que encontra convergência nos demais elementos. Portanto, insubsistente o pleito absolutório.

6 –
Em relação à dosimetria, integralmente revisada, não se observa qualquer inconformidade na sentença, razão pela qual o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado não merece acolhimento, sobretudo porque
há nos autos elementos que apontam, com a necessária certeza, para a dedicação dos apelantes a atividades criminosas. A sentença, portanto, não merece reforma

IV – Dispositivo e Tese

7 – Recurso conhecido e
não provido

Tese de julgamento:
1. Presentes as “fundadas razões”, não há que se reconhecer nulidade na incursão domiciliar; 2.
A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova quando demonstrado prejuízo concreto à confiabilidade do material periciado; 3. A existência de conjunto probatório robusto da materialidade e autoria delitivas impede a absolvição; 4. A demonstração de que os réus são dedicados a atividades criminosas inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014); STJ.
REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022; STJ.
AREsp n. 2.972.295/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

APC.
0003397-30.2012.8.05.0229
–
SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação
0003397-30.2012.8.05.0229 d
a Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, com recursos interpostos por JOSÉ DOS SANTOS e WELIGTON CARDOSO DA SILVA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator